Tribunal: TJSP
Processo: 2148252-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
CONDOMÍNIO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO E AVERBAÇÃO DA PENHORA – Atos judiciais realizados por carta com aviso de recebimento – Recebimento pelo funcionário da portaria do condomínio, sem qualquer ressalva quanto à ausência da condômina – Validade dos atos – Aplicação do art. 248, § 4o, e art. 841, § 2o, do CPC – IMPENHORABILIDADE DE

Ementa:
CONDOMÍNIO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO E AVERBAÇÃO DA PENHORA – Atos judiciais realizados por carta com aviso de recebimento – Recebimento pelo funcionário da portaria do condomínio, sem qualquer ressalva quanto à ausência da condômina – Validade dos atos – Aplicação do art. 248, § 4o, e art. 841, § 2o, do CPC – IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA EXISTENTE EM POUPANÇA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MINIMOS – Retratação do juízo e determinação para desbloqueio – Perda do objeto do recurso nesse tópico.
RECURSO DESPROVIDO, na parte conhecida.